Tribunal: TJSP
Processo: 2226658-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Questão envolvendo a necessidade de realização ou não da obra de demolição e reconstrução do muro de arrimo que já restou decidida, e de forma definitiva.

Recurso não provido.